Tribunal: TJBA
Processo: 8037734-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037734-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON RIBEIRO SANTOS CRUZ

Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA

AGRAVADO: MARCIA CARVALHO SILVA e outros (2)

Advogado(s):RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO INCONSTITUCIONAL QUE SE PROLONGA NO TEMPO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado para suspender processo administrativo disciplinar instaurado com fundamento em suposta acumulação indevida de cargos públicos pelo agravante, exercidos há mais de 26 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se incide decadência administrativa na instauração de processo disciplinar para apurar a acumulação ilegal de cargos públicos, após mais de duas décadas de sua ocorrência.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas no art. 37, XVI.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a incidência da decadência administrativa nos casos de acumulação indevida de cargos, por se tratar de ato inconstitucional que se prolonga no tempo.

5. O ato administrativo supostamente eivado de vício não se convalida com o decurso do tempo, podendo ser revisto pela Administração a qualquer tempo, independentemente da data de sua origem.

6. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há motivo para reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "A acumulação indevida de cargos públicos configura ato inconstitucional que se protrai no tempo, não estando sujeita à decadência administrativa."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI e XVII; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 64.859/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1.952.026/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 25.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8037734-91.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante

WILSON RIBEIRO SANTOS CRUZ
e
como a
gravado
MARCIA CARVALHO SILVA E OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.